Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730959-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, julgado pelo d. Colegiado conforme o v. Acórdão no 1768842. Os autos encontravam-se arquivados em razão do trânsito em julgado, oportunidade em que a agravante peticiona para chamar o feito à ordem e requer (ID 64456489): “a) O chamamento do feito a ordem para declarar o impedimento ou suspeição do desembargador Arquibaldo Carneiro, por ser parente do advogado da parte agravada. b) A anulação dos atos decisórios proferidos pelo desembargador impedido ou suspeito, com a consequente redistribuição do recurso de Agravo de Instrumento a outro desembargador que não possua impedimento ou suspeição. c) A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a realização o do leilão o do imóvel até o julgamento final da matéria e trânsito em julgado das demais ações envolvendo o imóvel.” A parte alega suspeição/impedimento deste Relator, motivo pelo qual entende que o v. Acórdão, sob o manto da coisa julgada, deve ser declarado nulo. Relatado o essencial, DECIDO. Quando interposto o agravo de instrumento, o agravante deixou de atender ao requisito do inciso IV, do art. 1.016 do Código de Ritos, verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” (g.n.) Assim, ao não informar o nome completo dos advogados da parte agravada, o processo continuou com a análise do pedido liminar. Somente na apresentação das contrarrazões, o Dr. Agamenon Carneiro de Aguiar Júnior passou a constar no presente processo. Os motivos de impedimento e suspeição estão previstos nos artigos 144 e 145 do CPC. Há impedimento do Juiz quando: "Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; (Vide ADI 5953) IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. No caso dos autos, o parentesco colateral de quinto grau deste Desembargador com o nobre advogado não configura nenhuma das hipóteses de impedimento previstas em lei. A suspeição ocorre: "Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido." Por uma questão de prudência e visando assegurar o conforto das partes, declinei da Relatoria do agravo de instrumento no 0722171-98.2024.8.07.0000 e da apelação no 0703557-76.2023.8.07.0001 tão logo constatei a atuação do ilustre causídico. Como consignado na referida decisão, este magistrado não possui qualquer convivência e ou contato com o patrono, aparentado em quinto grau, de forma que não se enquadra nas hipóteses de suspeição. Apenas considerei de bom alvitre determinar a redistribuição dos autos, tendo em vista que, como é amplamente sabido, não basta ao juiz ser imparcial, também tem que parecer imparcial. Ressalto que, quando do julgamento do recurso em tela, este magistrado sequer percebeu a identidade do patrono da parte agravada. De mais a mais, a arguição de suspeição para afastar o Julgador da condução do processo deve ser arguida enquanto não realizado o julgamento do feito, conforme entendimento do col. STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CIÊNCIA DO FATO CAUSADOR DA SUSPEIÇÃO. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. VEDAÇÃO DE ARGUIÇÃO APÓS INICIADO O JULGAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME QUANTO À DATA DA CIÊNCIA DA SUSCITADA SUSPEIÇÃO. SÚMULA N.o 07/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte interessada se manifestar nos autos ( § 1o, do art. 138, do CPC), observado o prazo de até 15 (quinze) dias contados da data ciência do fato causador da alegada suspeição, (arts. 304 e 305, do CPC). 2. In casu, o aresto recorrido, baseando-se em certidão da Diretoria da Quinta Turma Cível do Tribunal de origem, concluiu que o quorum originário para julgamento do Agravo de Instrumento, no âmbito do qual surgiu a suscitada suspeição, dar-se-ia, pelo Relator, o 1o Vogal, na pessoa do Desembargador excepto, e do 2o Vogal pela Desembargadora que teve que se ausentar temporariamente e foi substituída por outro Desembargador. 3. Consectariamente, nos termos do aresto recorrido, que decidiu com ampla cognição fático-probatória, cuja revisão revela-se vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.o 07/STJ, o excipiente tinha conhecimento da composição do órgão colegiado desde a distribuição do feito haja vista que o excepto integraria o quorum originário em nada afetando, para fins de suscitada suspeição, a substituição da Desembargadora ocorrida na data do julgamento do recurso. 4. A suspeição do julgador somente pode ser arguida enquanto não realizado o julgamento do feito. Inaugurar a possibilidade de apresentação da exceção após a prolação de voto de primeiro vogal conspiraria contra o Princípio da Segurança Jurídica que visa preservar as decisões judiciais. (Precedentes: AgRg na ExSusp 14/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 248; REsp 151768/RN, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/1998, DJ 26/04/1999 p. 107 REsp 520.026/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 01/02/2005 p. 481 RMS 2022/RJ, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/1993, DJ 18/10/1993 p. 21871) (...) (STJ - REsp: 955783 DF 2007/0121109-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2010) Logo, as matérias transitadas em julgado devem ser desafiadas por meio de recurso próprio, não se prestando para tal fim a alegação de suspeição do magistrado. Mutatis Mutandis, confira-se o seguinte excerto: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INIMIZADE. INTERESSE NA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO COM DECISÕES. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. 1. A imparcialidade do Juiz é pressuposto de validade do processo, tratando-se de direito das partes. A fim de prevenir situações nas quais a parcialidade do Juiz seria afetada, a norma processual civil estabelece circunstâncias nas quais o magistrado deve se afastar do julgamento do feito, ante o impedimento ou suspeição. 2. Não cabe, em sede de arguição de suspeição, julgar a correção das decisões proferidas pela Magistrado excepta, visto que o presente incidente não pode servir de sucedâneo recursal. 3. A suspeição do Juiz não pode ser medida em razão da quantidade de decisões proferidas em desfavor de uma das partes, sendo necessário que o excipiente demonstre suas alegações por meio de de situações concretas. 4. As situações descritas nos autos correspondem a fatos corriqueiros na atividade jurisdicional e que não podem ser utilizados como forma de macular a atuação da Magistrada na condução dos processos, mormente quando verificado que grande parte das decisões por ela proferidas foram confirmadas em instâncias superiores. 5. Incidente de suspeição rejeitado. Agravo interno não conhecido. (TJ-DF 07089101620228070007 1672926, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que ?o interesse do magistrado há de ser examinado com objetividade? (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14. ed. São Paulo, Manole, 2015, p. 132), não se observou em que consiste o interesse do magistrado no julgamento em favor de qualquer das partes (artigo 145, IV, do CPC), a pretensão é manifestamente inadmissível. 2. É irretocável a decisão agravada, pois é clarividente que a exceção tem o manifesto caráter de sucedâneo recursal, arguindo matérias que já transitaram em julgado ou devem suscitadas em meio recursal próprio, não se constando qualquer interesse do excepto na demanda. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07133159220178070000 DF 0713315-92.2017.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que o v. Acórdão deste julgamento há muito transitou em julgado e que não se pode pretender a sua nulidade por simples petição nos próprios autos. Portanto, INDEFIRO os pedidos. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator